Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. INCÊNDIO QUALIFICADO. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. POLICIAIS. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DESPROPORCIONAL. AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. READEQUAÇÃO DA PENA. DANOS MORAIS. CRIME. OCORRÊNCIA. PROVA. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas policiais.
3. Não obstante inexistir no Código Penal parâmetro objetivo de natureza matemática que imponha ao julgador a utilização de fração específica para majorar a pena na segunda fase, certo é que a jurisprudência se consolidou em fixar determinada fração para majorar a pena na segunda fase, por cada circunstância agravante, de forma que a majoração fora desse parâmetro exige fundamentação específica sobre os motivos determinantes do convencimento do magistrado.
4. Verificado que o critério de majoração da fixação da pena-base não se mostra proporcional ou razoável, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, a sua readequação é medida que se impõe.
5. O colendo STJ (REsp 1643051/MS) decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa e comprovada a ocorrência do crime. No presente caso, encontram-se preenchidos os requisitos para fixação da indenização por danos morais, uma vez que se encontra o pedido expresso de indenização por dano moral na peça acusatória e comprovada a prática vias de fato em contexto de violência doméstica pelo apelante, restando o valor fixado pelo douto Juízo a quo dentro dos parâmetros aplicáveis à espécie.
6. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.